Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-64.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA. ABUSO. EXPOSIÇÃO PÚBLICA. REDE SOCIAL. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA À HONRA E À INTEGRIDADE PSÍQUICA. OCORRÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor é legítima, mas, em face da noção de abuso de direito (art. 187 do Código Civil), a lei estabelece parâmetros e limites para a ação do credor/fornecedor.
2. O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor – CDC prevê que: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.
3. O dispositivo veda a exposição a ridículo na cobrança da dívida. Assim, não se deve, no momento da cobrança extrajudicial do débito, dar publicidade a situação do devedor ou utilizar de expediente desnecessário que exponha o consumidor.
4. Na hipótese, embora o réu/apelante afirme que não teve a intenção de desabonar a imagem da autora/apelada – mas sim de chamar sua atenção – certo é que a expôs publicamente de forma vexatória e desproporcional.
5. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
6. A dor ou afetação do estado anímico (violação à integridade psíquica) pode ensejar dano moral, mas não é pressuposto necessário para sua configuração. A ofensa a outro direito da personalidade – nome, imagem, integridade física, honra e etc. – mesmo que sem a constatação de dor, sofrimento ou abalo psíquico por parte da vítima, pode dar ensejo à compensação por dano moral. Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
7. A honra é direito da personalidade. É o conceito que a pessoa goza perante terceiros. Mesmo que verdadeira, a forma de divulgação de determinado fato sobre as pessoas possui limites. No contexto e considerando as diretrizes de cobrança de dívida do CDC, não há dúvida que houve ofensa ao direito à honra da autora/apelada.
8. Paralelamente, é manifesta a ofensa à integridade psíquica da pessoa que é cobrada por dívida por intermédio de redes sociais, sobretudo quando a publicação é vexatória, ofensiva e ameaçadora. Tal fato gera vergonha, angústia, frustração e humilhação que ultrapassam os meros dissabores do dia a dia (art. 375 do Código de Processo Civil).
9. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Ademais, é pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, inclusive com a análise da situação financeira do autor da lesão.
10. Na hipótese, conquanto vexatório e desnecessário o meio de cobrança utilizado pelo apelante, o valor de R$ 5.000,00 afigura-se excessivo, diante dos parâmetros já sedimentados e conhecidos para arbitramento da indenização, devendo ser fixado em R$ 3.000,00, observadas a razoabilidade e proporcionalidade e que melhor traduz, ainda, o conceito da justa reparação. No caso, a apelada pagou apenas a parcela inicial (R$ 500,00), e, inclusive, foi condenada ao pagamento dos valores remanescentes devidos, na reconvenção proposta pelo apelante.
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da compensação por danos morais.